Tribunal: TJMT
Processo: 1037712-23.2020.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1037712-23.2020.8.11.0002
RECORRENTE: EUZIETE SOARES DE FREITAS
RECORRIDO: HENRIQUE AUGUSTO FRITZ
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo interposto por EUZIETE SOARES DE FREITAS com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 111792452):
“APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO - IMÓVEL FINANCIADO – INADIMPLÊNCIA DO FIDUCIANTE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO – POSSE PRECÁRIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - O imóvel alienado fiduciariamente para a Caixa Econômica Federal, por inadimplência do fiduciante se consolidou na propriedade da casa bancária, que o levou a leilão, sendo adquirido pelo requerido que propôs Ação Imissão na Posse, e, considerando que o recorrente assumiu a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do financiamento realizado, e não o fez, não pode se beneficiar pela própria torpeza, ao requerer a propriedade do bem.
II - A posse do fiduciante inadimplente é precária e não permite o reconhecimento da usucapião”. (TJMT –Segunda Câmara de Direito Privado, RAC n. 1037712-23.2020.8.11.0002, Relator (a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, j. em 05/10/2021).
Alega-se violação aos artigos 5o, LV, e 93, IX, da Constituição Federal, ao argumento de que houve ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que: “ O Recorrente pretende a aquisição por usucapião do imóvel que adquiriu por meio de contrato particular de compra e venda, firmado com os antigos proprietários, e desde então vem exercendo posse mansa e pacífica pelo apelante e sua família”.
Recurso tempestivo (id. 112601989).
Sem contrarrazões (id. 118135972).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de id. 113161998.
É o relatório.
Decido.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
A parte alega violação ao artigo 5o, LV, da CF, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal uma vez que adquiriu o imóvel através de contrato de compra e venda, possuindo a posse justa e deve continuar ocupando o imóvel.
No julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013)”.
Desse modo, o recurso não merece seguimento.
Da sistemática de repercussão geral - Tema 339/STF.
Consoante se verifica da tese recursal, a suposta violação ao artigo 93, IX, da CF, está amparada na alegação de que o acórdão recorrido foi deficiente em sua fundamentação, visto que: “(...) Recorrente pretende a aquisição por usucapião do imóvel que adquiriu por meio de contrato particular de compra e venda, firmado com os antigos proprietários, e desde então vem exercendo posse mansa e pacífica pelo apelante e sua família”.
Por sua vez, no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Confira-se a ementa do julgado:
“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). (g.n)
Nesse contexto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste Tribunal manifestou-se expressamente em relação à referida questão, o que está em consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal.
Com efeito, constou do acórdão, in verbis:
“A Usucapião Extraordinária Urbana está positivada no art. 1.238, do Código Civil (...). Para a procedência do pedido é necessário a coexistência dos seguintes requisitos que a informam: a) exercício ininterrupto e sem oposição da posse da área pelo prazo mínimo de dez (10) anos; b) ausência de justo título e boa-fé; e, c) que este bem seja destinado à moradia do possuidor ou à sua família.
Para tal intento, a autora apresentou matrícula do imóvel, objeto desta demanda, (ID. 106095057 - Pág. 1); contrato particular de compra e venda celebrado em dezembro de 2011 com a empresa MRV PRIME, possuindo como fiduciária a instituição financeira Caixa Econômica Federal (ID. 106095058 - Pág. 1).
Pela simples leitura da matrícula do imóvel supracitado, pode-se verificar que a parte recorrente teve seu nome averbado como devedora fiduciante no referido documento no ano de 2012, entretanto, no ano de 2018 restou averbado que houve decurso de prazo para a purgação da mora contraída pela parte apelante, motivo pelo qual o imóvel foi levado a leilão e arrematado no ano de 2020.
Como bem-dito, o imóvel em questão era alienado fiduciariamente para a Caixa Econômica Federal, que em razão da inadimplência da autora/recorrente consolidou a propriedade para si e levou o imóvel a leilão, sendo adquirido pelo requerido que propôs, na data de 10/06/2020, Ação Imissão na Posse de n. 1014353-44.2020.8.11.0002.
Repisando: considerando que a apelante/demandante assumiu a responsabilidade pelo pagamento das parcelas do financiamento realizado, e não o fez, não pode se beneficiar pela própria torpeza, ao requerer a propriedade do bem.
A posse precária é uma posse que começa justa e depois torna-se injusta, a exemplo do caso em voga. O que a caracteriza, pois é uma posse obtida por abuso da confiança e não convalesce em usucapião e não se torna justa. Como se vê, a posse do fiduciante inadimplente é precária e não permite o reconhecimento da usucapião”. (id. 111792452). (g.n)
Denota-se, pois, que não há vício no acórdão ora embargado, porque houve fundamentação clara, estando o acórdão recorrido em conformidade com a orientação do STF, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de precedentes.
Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, ante a aplicação dos Temas 339 e 660 da sistemática de repercussão geral.
Por fim, compulsando os autos, verifica-se que houve equívoco no lançamento da decisão id 121604995, uma vez que constou no Sistema PJE o movimento “recurso especial não admitido”, quando deveria constar como “recurso extraordinário não admitido”.
Logo, é certo que não houve alteração de conteúdo decisório anterior mas tão somente lançamento de código equivocado do movimento “433”, razão pela qual determino que se risque do sistema PJE, o lançamento anterior para evitar duplicidade de movimento.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça